Tribunal: TJMT
Processo: 1046028-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046028-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Residência Médica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ ANDRADE SOUZA - CPF: 022.102.651-77 (RECORRENTE), HYAGO ALVES VIANA - CPF: 030.975.195-05 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. ART. 4º, §5º, III, DA LEI 6.932/1981. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APLICABILIDADE DO TEMA 325 DA TNU ATÉ A REGULAMENTAÇÃO INTERNA. POSTERIOR LIMITAÇÃO AO VALOR FIXADO PELO REGULAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por médica residente contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia relativo ao período de março/2021 a fevereiro/2023, durante o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade na UNIC. Sustenta direito ao benefício com base no art. 4º, §5º, III, da Lei 6.932/1981 e na tese firmada pela TNU no Tema 325.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição responsável pela residência médica deve indenizar a recorrente pelo não fornecimento de moradia no período integral do curso;
(ii) estabelecer se a indenização deve observar, antes da regulamentação interna, o parâmetro de 30% do valor bruto da bolsa (Tema 325/TNU) e, após sua vigência, o valor fixado pela norma interna (R$ 400,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A previsão contida no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981 estabelece que a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica deve oferecer ao médico-residente moradia durante todo o período da residência.

4.

O Tema 325 da TNU consolida que, enquanto inexistente regulamentação, o residente tem direito ao auxílio-moradia correspondente a 30% do valor bruto da bolsa mensal, independentemente de prévio requerimento administrativo ou da renda do residente.

5.

A instituição reclamada editou regulamento em 30/08/2022, fixando o auxílio-moradia em R$ 400,00, valor que deve ser observado a partir de sua vigência, a fim de evitar tratamento desigual e respeitar a autonomia institucional.

6.

O fato de a residente já morar na cidade ou possuir vínculos profissionais não afasta o direito, pois o benefício não está condicionado à necessidade econômica.

7.

O pedido administrativo apresentado após o término da residência não compromete o direito, por estar dentro do prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por ANA BEATRIZ ANDRADE SOUZA contra sentença que julgou improcedente seu pedido de pagamento de auxílio-moradia referente ao período em que cursou Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade na Universidade de Cuiabá (UNIC), de março/2021 a fevereiro/2023.

A recorrente alega, em síntese, que o auxílio-moradia é direito expressamente previsto em lei, com eficácia plena e imediata; a Turma Nacional de Uniformização, no Tema 325, fixou tese de que o médico residente possui direito ao auxílio-moradia fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, quando não fornecida moradia
in natura
; o benefício tem natureza indenizatória e não assistencial; e que o requerimento administrativo, ainda que posterior ao término da residência, é tempestivo considerando o prazo prescricional de 5 anos.

Em contrarrazões, a recorrida PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA sustenta que a recorrente não preencheu os requisitos do regulamento interno da instituição; o Tema 325 da TNU não se aplica ao caso, pois existe regulamentação interna; a recorrente já residia em Cuiabá antes do início da residência e possuía outros vínculos profissionais durante o programa; e o pedido administrativo foi feito apenas dois anos após o término da residência, configurando comportamento contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046028-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ana Beatriz Andrade Souza

Recorrido(s):

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se a recorrente faz jus ao recebimento de auxílio-moradia pelo período em que cursou residência médica na instituição recorrida, de março/2021 a fevereiro/2023.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a autora cursou residência médica no Hospital Geral Universitário da UNIC durante o período mencionado, conforme certificado acadêmico. A autora sustenta que, entre março de 2021 e fevereiro de 2023, desempenhou suas funções como médica residente, sem ter sido beneficiada com moradia ou qualquer verba substitutiva, embora tal obrigação esteja prevista no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, razão pela qual pleiteou o pedido administrativo para recebimento, sem obter resposta.

No caso, a autora alega ter recebido, a título de bolsa, parcelas mensais de R$ 3.330,43 durante o período de 03 a 12/2021 e de R$ 4.106,09, durante o período de 01/2022 a 02/2023, tornando o fato incontroverso nos autos, uma vez que não foram contestados pela reclamada.

A previsão contida no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981 estabelece que a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica deve oferecer ao médico-residente moradia durante todo o período da residência,
in verbis:

“Art. 4
o
Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5
o
A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

(...)

III -
moradia, conforme estabelecido em regulamento
.”

No caso, trata-se de norma cujo cumprimento não depende de edição de norma infralegal para gerar efeitos concretos. A ausência de regulamentação interna, longe de afastar a obrigação, apenas reforça o inadimplemento da ré quanto ao dever legal que lhe competia.

A esse respeito, a Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o Tema 325, fixou a seguinte tese:

"Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5º do art. 4º da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia."

Portanto, a jurisprudência consolida o entendimento de que, diante da omissão da instituição em oferecer moradia ou alojamento ao residente, é cabível a conversão do benefício em pecúnia, fixando-se indenização proporcional ao valor da bolsa, comumente arbitrada em 30%.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA . INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O art. 4o. da Lei 6 .932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente. 2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal . Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07 .03.2013.3.
Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal .4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 2104455 RN 2023/0375786-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6.932/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. (...). 2. Precedente do STJ, na interpretação do art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/1981,
impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência
. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos - CPC, art. 461 ( REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009) . 3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/81.

(
STJ
- REsp n. 1.339.798/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2013)

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. ARTIGO 4º DA LEI Nº 6.932/1981. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
EFICÁCIA IMEDIATA DA NORMA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA NÃO AFASTA O DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
. (...)

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10436575220248110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
RESIDÊNCIA

MÉDICA
.
AUXÍLIO
-
MORADIA
. OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECIMENTO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA ATÉ REGULAMENTAÇÃO INTERNA. APÓS A VIGÊNCIA DO REGULAMENTO, LIMITAÇÃO AO VALOR DE R$ 400,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição de saúde contra sentença que julgou procedente ação de
médica
residente, reconhecendo-lhe o direito ao
auxílio
-
moradia
e condenando a ré ao pagamento de indenização correspondente a 30% do valor da bolsa recebida durante todo o período da
residência
(2020-2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação quanto ao regulamento interno; (ii) estabelecer se o direito ao
auxílio
-
moradia
depende de comprovação de necessidade econômica, dedicação exclusiva ou requerimento administrativo prévio; (iii) determinar se a indenização deve seguir o percentual de 30% ou ser limitada ao valor fixado em regulamento interno vigente a partir de agosto de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo rejeitada a preliminar de nulidade, pois a decisão embargada apreciou a matéria.
4. O art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981 assegura ao
médico
residente o direito à
moradia
durante o programa, cabendo à instituição de saúde providenciar o benefício.
5. A jurisprudência consolidada pelo STJ, pela TNU (Tema nº 325) e pelo TJMT reconhece que, na ausência de fornecimento in natura, o direito deve ser convertido em indenização equivalente a 30% do valor bruto da bolsa, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de necessidade.
6. A ausência de dedicação exclusiva não foi comprovada, pois os vínculos de trabalho apresentados pela instituição dizem respeito a período posterior ao término da
residência
.
7. A instituição editou regulamento interno em agosto de 2022, fixando o
auxílio
-
moradia
em R$ 400,00 mensais. A partir de sua vigência, a indenização deve ser limitada a esse valor, sob pena de violação à autonomia institucional e de tratamento desigual entre residentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O
médico
residente tem direito ao
auxílio
-
moradia
previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, cuja ausência de fornecimento in natura gera o dever de indenizar.
2. O direito ao
auxílio
-
moradia
independe de prévio requerimento administrativo, de comprovação de necessidade econômica ou de ausência de domicílio na cidade da
residência
.
3. Na falta de regulamentação institucional, a indenização deve equivaler a 30% do valor bruto da bolsa de
residência
.
4. Com a edição de regulamento interno, a indenização deve observar os critérios nele fixados, respeitada sua vigência.
(N.U 1003109-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Analisando os autos, verifico que a instituição recorrida regulamentou o auxílio-moradia em 30/08/2022, conforme documento juntado aos autos, fixado no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. A partir dessa data, esse montante deve servir de parâmetro para o cálculo da indenização, sob pena de gerar tratamento desigual entre os residentes e desconsiderar a autonomia da instituição para regulamentar o benefício, conforme autorizado pela própria lei.

Dessa forma, é possível identificar dois períodos distintos:

1) De março/2021 a agosto/2022: período anterior à regulamentação interna, no qual se aplica a tese firmada no Tema 325 da TNU, que estabelece o direito ao auxílio-moradia no percentual de 30% do valor bruto da bolsa mensal;

2) De setembro/2022 a fevereiro/2023: período posterior à regulamentação interna, no qual deve ser observado o valor estabelecido pela instituição (R$ 400,00 mensais).

Quanto ao argumento da recorrida de que a recorrente já residia em Cuiabá antes do início da residência e possuía outros vínculos profissionais, observo que a tese firmada no Tema 325 da TNU é clara ao estabelecer que o direito ao auxílio-moradia independe da renda do médico residente.

Já no tocante à alegação de que o pedido administrativo foi feito apenas dois anos após o término da residência, tal circunstância não impede o reconhecimento do direito, uma vez que o prazo prescricional para a cobrança é de cinco anos.

Portanto, entendo que a recorrente faz jus:

a) Ao auxílio-moradia no percentual de 30% do valor bruto da bolsa mensal, no período de março/2021 a agosto/2022, conforme Tema 325 da TNU, correspondente a R$ 9.991,29 de março/2021 a dezembro/2021 e R$ 9.854,56 de janeiro/2022 a agosto/2022;

b) Ao auxílio-moradia no valor de R$ 400,00 mensais, no período de setembro/2022 a fevereiro/2023, conforme regulamento interno da instituição, correspondente a R$ 2.400,00.

2021

2022

2023

01

-

30%*4.106,09=1.231,82

R$400,00

02

-

30%*4.106,09=1.231,82

R$400,00

03

30%*R$3.330,43 = 999,12

30%*4.106,09=1.231,82

-

04

30%*R$3.330,43 = 999,12

30%*4.106,09=1.231,82

-

05

30%*R$3.330,43 = 999,12

30%*4.106,09=1.231,82

-

06

30%*R$3.330,43 = 999,12

30%*4.106,09=1.231,82

-

07

30%*R$3.330,43 = 999,12

30%*4.106,09=1.231,82

-

08

30%*R$3.330,43 = 999,12

30%*4.106,09=1.231,82

-

09

30%*R$3.330,43 = 999,12

R$400,00

-

10

30%*R$3.330,43 = 999,12

R$400,00

-

11

30%*R$3.330,43 = 999,12

R$400,00

-

12

30%*R$3.330,43 = 999,12

R$400,00

-

Assim, conforme soma dos valores dispostos na tabela apresentada, é devido o montante de R$ 22.245,85 à recorrente, a título de auxílio moradia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento
e

CONDENO a recorrida PITÁGORAS SISTEMA DE EDUÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S/A
ao pagamento de
R$ 22.245,85 (vinte e dois mil reais, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025